Tribunal: TJDFT
Processo: 0749635-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO EVIDENCIADA. AUSENTE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 22 da Lei Maria da Penha (Lei no 11.343/06), havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero da vítima, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao ofensor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada.
2. Contudo, nem toda violência cometida contra mulher está abrangida pelas normas previstas na Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, levando-se ainda em consideração o gênero, a capacidade de dominação.
3. No caso, não se vislumbra a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, por não estar caracterizada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006, porquanto ausente a motivação de gênero para as citadas condutas do interessado.
4. Julgada improcedente a reclamação.